Tribunal: STF
Processo: Rcl 54077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, INC. I, DO CPC: INAPLICÁVEL À SITUAÇÃO DOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA: CASSAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO COLEGIADO A QUO PARA PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em face de decisão do Presidente da Quarta Turma Recursal — Região Sul — do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no processo nº 0012161-20.2017.8.08.0011, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez inobservado o enunciado nº 727 da Súmula do STF.



    2. Narra o reclamante que o Presidente da mencionada Turma Recursal negou seguimento ao seu recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, por falta de prequestionamento e ausência de repercussão geral. Do mesmo modo, foi negado seguimento ao agravo regimental e ao agravo em recurso extraordinário.



    3. Ressalta que a matéria objeto da controvérsia ainda não foi submetida ao regime de repercussão geral por este Tribunal, sendo inaplicável, portanto, o disposto no art. 1.030, inc. I, do CPC.



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo nº 0012161-20.2017.8.08.0011, até o julgamento final da presente reclamação.



    5. No mérito, busca a procedência da medida, para que seja cassada a decisão reclamada, uma vez usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento de eventual agravo, nos termos previstos no art. 1.042 do CPC.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, interessa o exame da alegação referente à usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Com efeito, o Presidente da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, ante a inexistência de prequestionamento da matéria constitucional e a ausência de repercussão geral, sem, no entanto, mencionar qualquer dos temas do respectivo ementário.



     



    10. Na sequência, a autoridade reclamada não conheceu do agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de que somente cabível, na situação, o agravo regimental, nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do CPC.



    11. Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõe o art. 1.030 do CPC:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    12. Constata-se, da leitura desse dispositivo, que o inc. I do art. 1.030 do CPC é inaplicável à situação dos autos, pois não houve referência a qualquer julgamento na sistemática da repercussão geral.



    13. A fundamentação utilizada impede, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar as questões preliminares formais relacionadas ao recurso, ou mesmo, a higidez interpretativa do quanto fixado sobre o mérito da controvérsia, como alegado pelo reclamante, no agravo regimental e no agravo em recurso extraordinário.



    14. Nesse sentido, transcrevo trecho de decisão exarada na Reclamação nº 48.368/BA (Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/12/2021, p. 16/12/2021):



    “(...). 5. Emerge da Súmula 727/STF que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais). 



    6. A ressalva da aplicação do verbete justifica-se apenas nos casos em que a Presidência da Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017) - o que não ocorreu na espécie. (...).”



    15. Não tendo a decisão reclamada apontado julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, o juízo de admissibilidade do extraordinário não poderia ter sido exarado com base no inc. I do art. 1.030 do CPC.



    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido nesta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator